Tribunal: TJDFT
Processo: 0756387-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
ReclCrim no 0756387-51.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta por L.V.C., representada pela Defensoria Pública, em face de decisão proferida pelo 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, nos autos no 0718878-83.2025.8.07.0001, que indeferiu a manutenção de medidas protetivas fixadas em desfavor de seu ex-companheiro. Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada carece de fundamentação, uma vez que remanesce a situação de risco que justificara a imposição das medidas protetivas. Requer, então, o restabelecimento liminar das medidas protetivas de urgência revogadas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. O caso é de indeferimento da reclamação, de plano. Com efeito, conforme dispõe o art. 234, caput e parágrafo único, do RITJDFT, a petição de interposição da reclamação deve ser instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, sob pena de indeferimento de plano. No caso, entretanto, a petição de reclamação não veio instruída sequer com a decisão judicial impugnada, tampouco com os demais documentos essenciais à compreensão do pedido, como a ocorrência policial e a manifestação da vítima e do Ministério Público sobre a necessidade de prorrogação das medidas. Assim sendo, ausentes os requisitos legais mínimos para tramitação do pedido, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator